Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-84.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004577-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT - CNPJ: 35.949.954/0001-20 (AGRAVANTE), YURI LIPINSKI KRUGER - CPF: 063.172.031-64 (AGRAVADO), ESTELA LIPINSKI - CPF: 789.188.631-87 (AGRAVADO), MARCIO LUIS KRUGER - CPF: 792.751.251-04 (AGRAVADO), STHEFANI FERREIRA BONFIM DA SILVA - CPF: 066.823.605-17 (AGRAVADO), ANDRYELLEN LOPES RIBEIRO - CPF: 063.033.941-40 (ADVOGADO), ANA CLARA ALVES DE BARROS - CPF: 051.421.041-96 (ADVOGADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSSÃO
AUSÊNCIA VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO - COMPARECIMENTO DOS EXECUTADOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ATRAVÉS DE ADVOGADO CONSTITUÍDO, COM AMPLOS PODERES – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONVERSÃO – DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITO INFRIGENTE.

O comparecimento dos executados nos autos do agravo de instrumento, com apresentação da defesa, através de advogado constituído com amplos poderes, supre a necessidade de nova citação, pois, é inconteste que tomaram ciência da conversão da execução.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O Embargante defende que o acordão é obscuro, posto que a conversão da ação trata-se de simples ato de prosseguimento da execução e considerando que os executados já foram citados não há motivos para impor ao exequente a necessidade de nova citação.

Aduz que o acordão precedente citado não há discussão sobre a necessidade de o exequente providenciar nova citação, mas, sim, sobre a preclusão de matérias de defesa dos Executados, após a conversão da execução e quanto a possibilidade de os Exequentes oporem novos Embargos à Execução.

Defende ainda omissão quanto ao comparecimento espontâneo dos executados no agravo de instrumento, suprimindo qualquer necessidade de nova citação. Os agravados, Yuri, Márcio e Estela intimados por meio de seus advogados regularmente constituídos, apresentaram contraminuta, portanto, citados.

Assevera que “E é certo que houve omissão deste E. Tribunal a respeito disso. Portanto, caso não seja alterado este entendimento, certamente se perpetuará o vício, que consequentemente, gerará negativa de vigência ao prevista no § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil.”.

Ao final requer seja sanados os vícios apontados para “dar provimento ao presente Agravo de Instrumento para com isso autorizar, desde já, o prosseguimento da ação de execução para pagamento de quantia sem a necessidade de nova citação dos Executados, determinando que seja realizada tão apenas a intimação dos Agravados, para pagamento do débito no prazo de 03 (três dias, devendo a intimação do SR. YURI, SR. MÁRCIO e SRA. ESTELA ser realizada em nome de sua patrona e a intimação (ou citação) da SRA. STEFANI ser realizada na modalidade pessoal, tendo em vista que não constituiu advogado nos autos.”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO PARA QUANTIA CERTA – NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Embora cabível a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, esta é regida por procedimento diverso da execução para entrega de coisa incerta, portanto, faz-se necessária nova citação da parte executada, nos termos do art. 829 do CPC , sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Conforme relatado no recurso principal, depreende-se claramente do precedente do STJ citado como razões para decidir que a matéria, da necessidade de nova citação, foi discutida pelo STJ, inclusive consta em destaque.

Para ilustrar cito outro precedente: RECURSO ESPECIAL Nº 2058697 - MG (2023/0074953-6), no qual o STJ confirmou o entendimento do tribunal mineiro, declarando estar em harmonia com a jurisprudência daquela Casa de que o fato de o executado ter deixado de apresentar defesa, quando citado para a execução para entrega de coisa, não o impede de valer-se dos embargos, após decisão que promove a conversão,
ocasião em que é promovida uma nova citação.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Todavia, assiste razão o Embargante quanto ao comparecimento no agravo de instrumento e ciência da conversão da ação.

Isso porque, partindo-se também do precedente do STJ, cito o precedente RECURSO ESPECIAL Nº 1819820 - MT (2018/0207447-5), na qual ratificou-se o entendimento deste Tribunal de que, ainda que por outros meios, a parte tomou conhecimento da conversão; vejamos:

“(2)
Da nova citação JOÃO alegou ainda que a conversão da execução de entrega de quantia incerta para quantia certa enseja nova citação.

Entretanto, o caso dos autos não se trata de simples conversão, tendo em vista que, após o acolhimento de conversão, ocorrido em 23.01.2013, as partes postularam a suspensão do processo em razão de acordo celebrado por meio de Instrumento Particular de Consolidação e Confissão de Dívida e Outras Avenças, o que foi deferido em 03.09.2012, com fundamento no artigo 792 do CPC.

Noticiado o descumprimento do acordo, a credora NOBLE BRASIL S/A (NOBLE) postulou o prosseguimento da execução com pedido de penhora para satisfação do crédito.

Não obstante JOÃO tenha insistido na necessidade de nova citação por ocasião da mudança da espécie de execução,
não há como desconsiderar que o Tribunal fundamentou o indeferimento do pedido no fato de que as partes celebraram acordo posteriormente, o que comprova que
tomaram conhecimento da aludida conversão
, conforme trecho que ora
se transcreve:

Ocorre que se em 23-07-2012 foi deferido o pedido da agravante credora de conversão da ação de execução de entrega de coisa Incerta em Execução por Quantia Certa (fl.331-333 na origem) e, ainda, aos 23-01-2013 postularam a suspensão do feito em razão da dívida confessada por meio do Instrumento colacionado naquela oportunidade, até que fosse integralmente quitado o débito,
revela-se desnecessária nova citação do executado acerca da conversão da execução deferida em agosto de 2012, porquanto inconteste que teve conhecimento da aludida conversão
(e-STJ, fls. 606).”. destaquei

No caso, a parte embargada apresentou contrarrazões no agravo de instrumento, através do advogado constituído, que possui amplos poderes, portanto, é inconteste que tomaram conhecimento da conversão.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeito infringente
para reconhecer que o comparecimento dos Embargados com advogado constituído, com amplos poderes, supriu a necessidade de nova citação, pois inconteste que tomaram conhecimento da conversão da execução.

Fixo como marco para início da contagem do prazo para apresentação de eventual defesa nos autos originário, o julgamento destes Embargos de Declaração.

Quanto a SRA. STEFANI deverá ser realizada na modalidade pessoal, tendo em vista que não constituiu advogado nos autos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024